Tribunal: TJDFT
Processo: 0714156-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO. EVIDENCIADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente o cumprimento de sentença e, em face da sucumbência, condenou o exequente/agravado ao pagamento dos honorários no equivalente a 15% (quinze por cento) do excesso de execução relativo aos juros de mora, nos termos do artigo 85, §§1o e 2o do CPC

2. Possível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, independentemente da matéria decidida (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).

3. Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor da parte executada tendo-se como base o excesso apurado, inclusive quanto às verbas cuja exigibilidade restou suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.

4. Os honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC somente são fixados na hipótese de desprovimento ou não conhecimento do recurso, e em favor da parte recorrida, porquanto se prestam a remunerar o advogado obrigado a peticionar para refutar recurso infundado.

5. Recurso conhecido e provido.